Tribunal: TJMT
Processo: 1025683-36.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025683-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LENI DE JESUS SOARES ALVES - CPF: 353.686.321-34 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO BACEN – DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.

Débito anotado junto ao SCR do BACEN no campo “vencido”, o qual não ostenta as vezes de restritivo de crédito.

Alegação de restrição de crédito em razão da anotação objeto dos autos, contudo, sem qualquer comprovação pela parte recorrente/reclamante de que tenha a suposta restrição decorrido da anotação objeto dos autos.

Ônus da prova que lhe era dirigido nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I), eis que se caracteriza como fato constitutivo de seu direito.

Embora a sentença tenha anotado que o cadastro não se caracteriza como restritivo e por tal fato resultado no julgamento de improcedência, nenhuma dúvida remanesce de que o citado cadastro – SCR BACEN – pode servir como cadastro restritivo de crédito, conduto, não o é na hipótese em julgamento, eis que não consta anotação junto ao campo “prejuízo”, o qual seria capaz de ensejar a restrição ao crédito.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante Leni de Jesus Soares Alves contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, OPINO
PELA IMPROCEDÊNCIA

dos pedidos formulados na inicial
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte recorrente/reclamante sustenta em suas razões recursais que o cadastro realizado junto ao SCR – Bacen se caracteriza como restritivo de crédito e ante a não comprovação da legitimidade do débito deve ser acolhido o pedido formulado na inicial.

Pede ao final a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte recorrida em suas contrarrazões agita preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade e no mérito pleiteia a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR:

Não assiste razão à preliminar agitada pela parte recorrida.

Com efeito, não se vislumbra afronta ao princípio da dialeticidade, porquanto a parte logrou apresentar suas razões de inconformismo com a sentença prolatada, não se mostrando dissociado do ato sentencial.

DO MÉRITO:

Não assiste razão à parte recorrente.

A hipótese apresentada no presente feito afasta-se da habitual inscrição junto a órgãos de proteção ao crédito, eis que se refere à restrição de crédito lançada junto ao Banco Central do Brasil – BACEN.

Colhe-se que o ato sentencial recorrido sustentou o seu julgamento de improcedência no fato de que referido cadastro não se caracteriza como restritivo de crédito, o que não se mostra adequado, eis que referido cadastro pode, a depender das informações nele consignadas, resultar em restritiva de crédito.

Ocorre, todavia, no caso em exame que não se avizinha a referida hipótese de registro restritivo de crédito.

A parte recorrente/reclamante demanda em face da parte recorrida/reclamada em razão da anotação no valor de R$7.462,00 (sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais) lançada pela referida instituição bancária junto ao cadastro SCR BACEN.

Vale, contudo, observar que a referida anotação consta do documento de Id. nº 179202688 no campo “vencido”, o qual não tem a capacidade de gerar restrição ao crédito.

Colhe-se da leitura do citado extrato que as informações são separadas entre os campos “A Vencer”; “Vencido” e “Prejuízo”, sendo apenas esse último capaz de gerar a alegada restrição ao crédito.

Conduto, da mera leitura do documento de Id. nº 179202688 verifica-se que a referida anotação de R$7.462,00 (sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), objeto da presente demanda, jamais foi inserido no referido campo “Prejuízo”.

Some-se ainda a isso o fato de que o referido extrato aponta que a citada anotação constou do campo “Vencido” tão só nos meses de junho/2018, não mais tornando a constar do citado cadastro.

Nesse contexto é que por ocasião da propositura da demanda, sequer havia mais a anotação que, frise-se, sequer se caracteriza como restritiva de crédito, dado ao fato de que não consta do campo “prejuízo”.

Demais disso, ainda que sustente a parte recorrente/reclamante que experimentou em razão de tal anotação – não restritiva de crédito – a restrição de crédito, não houve por parte da recorrente/reclamante a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, não logrando se desvencilhar do ônus da prova que lhe era atribuída nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I).

Logo, ainda que divergente a fundamentação verificada entre o ato sentencial e o presente voto, em nenhuma das hipóteses se encontra fundamento para a reforma da sentença, porquanto na hipótese dos autos, o registro não caracterizou restrição ao crédito.

Nesse passo, não se pode atender a pretensão formulada no recurso interposto pela parte reclamante, devendo a sentença ser mantida pelos fundamentos nela consignados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos acima expostos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023